Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022796-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022796-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
MARIA RITA SOARES CARVALHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO VIA PJE – PROCURADOR CADASTRADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE – ILEGIMITIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio do PJe, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos praticados no Diário Judiciário Eletrônico.

Não merece acolhimento à arguição de ilegitimidade passiva, de modo a evitar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022796-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
MARIA RITA SOARES CARVALHO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008804-28.2023.8.11.0041, que
indeferiu o pedido de nulidade da intimação e determinou a expedição de alvará em favor da parte agravante para o custeio do tratamento de saúde.

Inconformada, a Agravante aduz que arguiu na origem a nulidade das intimações que determinaram o cumprimento da liminar deferida nos autos, ao argumento que estas não foram publicadas no DJe.

Assevera que restou evidenciada a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois os atos careceram de ampla publicidade.

Alega que a parte agravada não é mais usuária do plano de saúde oferecido pela UNIMED CUIABÀ desde 01/05/2023 e sim de outra operadora de plano de saúde, no caso a CENTRAL NACIONAL UNIMED, motivo pelo qual não possui legitimidade passiva.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pela reforma da decisão ora combatida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 183794232.

Contrarrazões apresentadas no Id. 186403652, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024